Tribunal: TJBA
Processo: 8052978-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052978-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO DE OLIVEIRA RIOS

Advogado(s)
:
ANSELMO LUIS OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA CERVICAL. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador que indeferiu tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgia de artroplastia cervical, sob o fundamento de ausência de urgência ou emergência para a realização do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) definir se a operadora do plano de saúde pode negar a cobertura do procedimento com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito está evidenciada pela prescrição médica do procedimento e pela negativa injustificada da operadora do plano de saúde.

5. O perigo de dano resta caracterizado pelas dores intensas relatadas pelo agravante, que afetam sua qualidade de vida e podem agravar seu quadro clínico.

6. O plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento médico, cabendo essa decisão exclusivamente ao profissional de saúde responsável pelo paciente.

7. Ademais, o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo ser utilizado como fundamento isolado para a negativa de cobertura, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1964837/PE e AgInt no REsp 1829583/SP).

8. A eventual irreversibilidade da medida não pode obstar sua concessão quando em conflito o direito à saúde do beneficiário e o interesse econômico da operadora, sendo possível o ressarcimento em caso de reversão da tutela, nos termos do art. 302, I e III do CPC.

9. Diante da resistência injustificada ao cumprimento da tutela recursal, majora-se a multa diária para R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

- A negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário caracteriza probabilidade do direito, justificando a concessão da tutela de urgência quando presente o perigo de dano.

- A irreversibilidade da medida não impede a concessão da tutela quando em conflito o direito à saúde e o interesse econômico da operadora, sendo possível o ressarcimento nos termos do art. 302, I e III do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 302, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1964837/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.06.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº
.

8052978-60.2024.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante
LUCIANO DE OLIVEIRA RIOS
, e

agravada,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador (a) de Justiça